Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente, os quais estão presentes no caso.
2. Presentes indícios de que as agressões que resultaram na morte da vítima foram motivadas por discussão banal em meio a brincadeira feita pelo réu, a qualificadora de motivo fútil deve ser mantida na pronúncia.
3. Recurso desprovido.